Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 26208789), interposta por ANDREIA DOS SANTOS COELHO, em face da sentença ID 26208786 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0706532-25.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado OCRELIZUMABE. Após sentenciado o processo, a parte autora apresenta relatório médico ID 26208793, emitido em 05/03/2021, no qual o médico assistente afirma que a Autora apresentou falha terapêutica com Fingolimode e que essa medicação não controla a doença. Intime-se a Apelante para que, no prazo de 5(cinco) dias, informe se o documento ID 26208793 foi submetido ao Juízo de origem ou se é um documento novo, sob pena de preclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022 14:39:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador